Tribunal: CARF
Processo: 10283.008252/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.008252/2010-91
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-009.327 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MOL (BRASIL) LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/01/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
Uma vez demonstrada a inocorrência de omissão no acórdão embargado,
rejeitam-se os embargos opostos pela Fazenda Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos de declaração opostos pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para fins de prequestionamento e para sanar a alegada omissão acerca da
suposta equivalência entre a desvinculação do manifesto eletrônico à escala e a prestação de
informações à Receita disposta no art. 6o da IN RFB no 800/2007.
Segundo o Embargante, a análise dos autos indica que, em 03/01/2011 (fls. 28), o
contribuinte apenas havia realizado desvinculação do Manifesto eletrônico n° 0110702658107 à
escala 10000416425, situação essa que, segundo ele, não equivale à prestação de informações à
Receita disposta no art. 6o da IN RFB no 800/2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.008252/2010-91
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.327 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.008252/2010-91

Submetidos os embargos à apreciação do Presidente da turma julgadora, ele os
acolheu, conforme despacho de admissibilidade de fls. 177 a 178.
O objeto dos presentes autos é a lavratura de auto de infração em que se exigiu
multa regulamentar em razão da intempestividade do cumprimento da obrigação acessória de
informar os dados referentes à carga sob a responsabilidade do agente marítimo a bordo da
embarcação, independentemente do porto de destino final (art. 22, inciso II, alíneas “b” e "d",
combinado com o art. 50, § único, da IN RFB n° 800/2007).
De acordo com a descrição dos fatos do auto de infração, foram duas ocorrências
que ocasionaram a exigência da multa, a saber:
a) Ocorrência 1: o navio Dollart Trader chegou ao Brasil no porto de Manaus no
dia 30 de novembro de 2010 com atracação ocorrida às 3h42m, conforme Detalhes da Escala n°
10000407620, tendo como limite para a prestação das informações à Receita Federal o dia 28 de
novembro de 2010 às 3h42m, sendo que a inclusão do NCM no CE-MERCANTE n°
011005205341713 veio a se dar no dia 10 de dezembro de 2010, às 11h53m, ou seja, fora do
prazo previsto pela legislação;
b) Ocorrência 2: o navio Mol Universe deixou o porto de Manaus com destino ao
exterior em 6 de janeiro de 2011, com a desatracação ocorrida às 12h06m, conforme Detalhes da
Escala n° 10000456338, tendo como limite para a prestação das informações à Receita Federal o
dia 5 de janeiro de 2011 às 18h06m, sendo que a desvinculação do Manifesto eletrônico n°
0110702658107 à escala 10000416425 veio a se dar no dia 3 de janeiro de 2011, às 13h07m, ou
seja, fora do prazo previsto pela legislação.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte requereu o cancelamento do auto
de infração em relação à Ocorrência 2, aduzindo, dentre outras questões, o seguinte:
a) o navio Mol Universe v.00033 deixara o porto de Manaus com destino ao
exterior no dia 5 de janeiro de 2011, desatracação ocorrida às 12h06m, sendo que o prazo limite
para a prestação das informações encerrara-se às 18h06m do dia 4 de janeiro de 2011, tendo o
Impugnante solicitado a desvinculação do manifesto eletrônico no 0110702658107 à escala
10000416425 no dia 3 de janeiro de 2011, às 13h07m, conforme o Termo de Constatação
01/2011, ou seja, 29 horas e 1 minuto antes do prazo;
b) o art. 22, inciso II, aliena "b", da IN RFB no 800/2007, estipula que o prazo
para prestação das informações à RFB é de 18 horas antes da saída da embarcação, para os
manifestos e respectivos CE a carregar em porto nacional, no caso de cargas despachadas para
exportação.
No acórdão embargado, a turma julgadora decidiu por dar provimento ao Recurso
Voluntário para cancelar a parte do auto de infração em relação à Ocorrência 2, sendo destacado
que a autoridade aduaneira, inicialmente, havia atestado que o Recorrente prestara a informação
no prazo, vindo, ao final, a afirmar que o registro teria sido intempestivo.
É o relatório.
Voto
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.327 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.008252/2010-91

Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Conforme acima relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para fins de prequestionamento e para sanar a
alegada omissão acerca da suposta equivalência entre a desvinculação do manifesto eletrônico à
escala e a prestação de informações à Receita disposta no art. 6o da IN RFB no 800/2007.
No acórdão embargado, informou-se que a autoridade aduaneira, inicialmente,
havia atestado que o Recorrente prestara a informação no prazo, vindo, ao final, a afirmar que o
registro teria sido intempestivo. Contudo, em todos os documentos constantes dos autos em
relação a essa questão (Termo de Constatação no 01/2011, Extrato do Manifesto, Extrato de
Escala e Consulta de Escala), foi possível verificar que a unidade de origem se valera da data
prevista para a desatracação (06/01/2011) e não da data efetiva (05/01/2011).
Dessa forma, considerando que o momento efetivo da desatracação foi o dia
05/01/2011 às 12h06m, concluiu-se pela inocorrência de intempestividade do registro das
informações no Siscomex em relação à Ocorrência 2.
No entanto, mesmo considerando a apuração da unidade de origem, concluiu-se
pela tempestividade do registro da informação, pois, inexistindo dúvida acerca da data da
inclusão dos dados no sistema pelo Recorrente (03/01/2011 às 13h07m), tal medida era anterior
ao prazo limite de 18 horas antes da desatracação, independentemente de se considerar que tal
desatracação se dera no dia 5 ou em 06/01/2011.
Diante do acima exposto, é possível constatar que, diferentemente do alegado pelo
Embargante, na decisão embargada, não houve a referida equivalência entre a desvinculação do
manifesto eletrônico à escala e a prestação de informações à Receita Federal, pois, apesar de a
decisão ter feito referência a tais documentos, isso se deu para fins de se esgotar a análise
documental.
O seguinte trecho do voto evidencia isso:
Nos autos, obtêm-se as seguintes informações acerca do Manifesto n° 0110702658107
(Ocorrência 2):
a) Termo de Constatação no 01/2011: “O Manifesto informado acima contém um
bloqueio automático com a seguinte justificativa: VINCULAÇÃO MAN/ESC PÓS
PRAZO OU ATRACAÇÃO e PEDIDO RETIF - DESVINCULAÇÃO MAN/ESC PÓS
ATRACAÇÃO; A pedido, procedi ao desbloqueio do referido Manifesto e deferi o
pedido de retificação. O contribuinte afirma ter vinculado a Escala n° 10000416425 de
forma errada. Dessa forma, a previsão de desatracação é em 06/01/20100, conforme
Escala n° 10000456338. Sendo assim o Manifesto foi vinculado dentro do prazo (18
horas antes da saída da embarcação), conforme art. 22 II b da IN 800/2007; Cabe
ressaltar que o tipo do manifesto é LCE (Longo Curso de Exportação); (fl. 32 – g.n.);
b) Extrato do Manifesto: “Data de encerramento: 05/01/2011”; “Previsão de
Atracação: 06/12/2010”; Data de Encerramento do Manifesto: 05/01/2011”;
“Data/Hora
desbloqueio
03/01/2011
13:09:36
(...)
Justificativa
desbloqueio:
DESBLOQUEIO
AMPARADO
NO
RECONHECIMENTO
DO
ARMADOR
RESPONSÁVEL PELA INCLUSÃO DO MANIFESTO EM QUESTÃO DE QUE
PRESTOU INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO ESTABELECIDO PELA IN
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.327 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.008252/2010-91

800/2007. CONFORME TERMO DE CONSTATAÇÃO N° 01/2011.” (fls. 32 a 34 e 38
a 41);
c) Extrato de Escala: “Desatracação 05/01/2011 12:06:00” (fl. 45);
d) Consulta da Escala: “Data Prev. Desatracação: 06/01/2011”; “Data Efetiva
Última Desatrac.: 05/01/2011”; “Hora Efetiva Última Desatrac. : 12:06” (fl. 146).
Na Descrição dos Fatos do auto de infração, a Fiscalização afirmou o seguinte:
O navio Mol Universe deixou porto de Manaus com destino ao Exterior, no dia 06
de janeiro de 2011, tendo desatracado às 12:06, conforme Detalhes da Escala n°
10000456338.
A data/hora da desatracação supracitada estabelece o momento exato para a contagem
do prazo previsto no art. 22, inciso II, alínea "b", combinado com o art. 50, § único, da
IN RFB n° 800, de 27/12/2007 para que a agência marítima preste as informações
referentes à carga de sua responsabilidade constante a bordo da embarcação,
independente do porto de destino final das mesmas. Neste caso, o prazo limite para a
prestação das informações à Receita Federal encerrou-se às 18:06 do dia 5 de janeiro de
2011.
A Mol Brasil ltda realizou desvinculação do Manifesto eletrônico n°
0110702658107 à escala 10000416425 no dia 03 de janeiro de 2011, às 13:07, ou
seja, fora do prazo previsto pela legislação, motivo pelo qual gerou um bloqueio
automático do conhecimento eletrônico. (g.n.)
Verifica-se que a fixação da data de 03/01/2011 como a referência à aferição da
tempestividade ou não da prestação de informação à Receita Federal foi feita pela própria
Fiscalização que concluíra pela intempestividade da medida.
Destaquem-se os seguintes trechos da descrição dos fatos do auto de infração:
O presente auto de infração trata de aplicação de penalidade pelo descumprimento de
obrigação acessória pela MOL Brasil ltda, CNPJ n° 69.070.092/0002-63, referente à
inserção de informação no sistema Siscomex Carga fora do prazo estipulado pela
Receita Federal do Brasil.
(...)
Diante do exposto, aplica-se a multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), para,
cada uma das ocorrências acima., pelo descumprimento de obrigação acessória
(prestação de informação fora do prazo estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil), com base na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n°
37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
Nesse sentido, se esta turma cometeu o equívoco apontado pela PGFN, a
Fiscalização o fizera da mesma forma, pois a data considerada no lançamento da multa foi a
mesma referenciada no acórdão embargado. Pergunta-se: se esta data está equivocada, que data
se deve considerar como aquela em que a prestação da informação sob comento foi prestada fora
do prazo?
No Extrato do Manifesto (fls. 32 a 34 e 38 a 41), consta que o referido
desbloqueio realizado em 03/01/2011 se referia ao bloqueio ocorrido em 30/12/2010, quando se
tentou fazer a vinculação do manifesto à escala. Nota-se que nenhuma referência há a outra data
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.327 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.008252/2010-91

que fosse diferente de 03/01/2011 e que pudesse ser considerada a data em que a prestação de
informações foi realizada de forma intempestiva.
Não se pode perder de vista que a redação da alínea “b” do inciso II do art. 22 da
IN RFB no 800, de 27/12/2007, dispositivo esse que fundamentou o lançamento em questão,
estipula como prazo mínimo para se prestarem informações à Receita Federal o seguinte:
“dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a carregar em
porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, para os demais itens de carga”.
Dessa forma, conforme constou do voto condutor do acórdão embargado, tendo-se
em conta que o desembarque ocorrera, efetivamente, em 05/01/2011 às 12h06min, somente seria
intempestiva a prestação de informação ocorrida após às 18h06min do dia 04/01/2011, não
constando dos autos que tenha havido prestação de informação após esse limite.
Por fim, destaque-se que a omissão apontada pela PGFN não existe porque a
referida equivalência não foi objeto de discussão nos autos.
Nesse sentido, vota-se por rejeitar os embargos opostos pela PGFN.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital